Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-62.2020.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000293-62.2020.8.05.0244

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s): CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO

APELADO: GILBERTO RAMOS DA SILVA

Advogado(s):LUCIMARIO SANTOS FERREIRA

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA ADEQUADA À MODALIDADE DO EMPRÉSTIMO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I –
Inicialmente, cumpre destacar que os contratos de empréstimos bancários firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas estão sob o pálio das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque os serviços prestados pelas entidades financeiras estão compreendidos na concepção de relação de consumo, previstas no § 2°, do art. 3°, do CDC. Nesse sentido é a Súmula 297 do STJ, que afirma: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

II - Como decorrência de roupagem constitucional dada ao Direito das Obrigações, a força obrigatória dos contratos, a intangibilidade do acordo e a inalterabilidade das condições pactuadas vêm sendo atenuados nas hipóteses dos contratos de adesão, cumprindo aos Juízes certo controle sobre o seu conteúdo, a ponto de ensejar a supressão de cláusulas abusivas e a substituição pela norma legal supletiva, eis que prevalente o interesse de ordem pública (CDC, art. 51).

III – O reconhecimento de eventual abusividade da taxa de juros remuneratórios, e a sua consequente limitação, tem lugar diante da demonstração cabal de que a taxa de juros contratada exceda substancialmente a taxa média de mercado praticada para operações creditícias de mesma natureza no período da contratação em análise.

IV - Andou bem o juízo sentenciante ao concluir pela abusividade do contrato em questão com base na média mensal apurada através da série temporal difundida pelo Banco Central do Brasil, utilizando corretamente, como parâmetro, a taxa média de juros aplicável aos contratos na modalidade de empréstimo pessoal e não na modalidade consignada, com débito em folha de pagamento, em que as taxas praticadas são inferiores dada a minoração do risco de inadimplência.

V - Reconhecida a fixação dos juros em flagrante exorbitância e onerosidade excessiva ao consumidor, não há nenhuma impropriedade em se determinar a restituição dos valores eventualmente pagos em excesso pelo consumidor.

VI - Também não merece guarida o argumento da apelante em relação à repetição do indébito em dobro, vez que a condenação ocorreu no sentido de restituir à parte Autora, na forma simples, o indébito pago que for apurado sob tal rubrica, ficando autorizada a compensação, se for o caso, entre créditos e débitos existentes entre as partes, conforme requerido pela Apelante em sede recursal.

VII - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000293-62.2020.8.05.0244
, em que figuram como apelante
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como apelado
GILBERTO RAMOS DA SILVA
.

A
cordam
os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01